Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-54.2021.8.11.0108
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000335-54.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMILDO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 174.284.085-04 (APELANTE), ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO - CPF: 044.317.619-18 (ADVOGADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -
CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS NO CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando a parte pugna pela instrução processual, a fim de produzir as provas que entende necessária, mas, no entanto, julga-se antecipadamente a lide.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000335-54.2021.8.11.0108

APELANTE: ROMILDO JOSÉ DO NASCIMENTO

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROMILDO JOSÉ DO NASCIMENTO,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos
autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº
1000335-54.2021.8.11.0108, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, na forma do artigo 81 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante
pleiteia que o apelo seja recebido
pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Assevera que “
a sentença proferida em primeiro grau deve ser reformada em sua totalidade, uma vez que o pedido de perícia grafotécnica foi negada pelo Magistrado de primeiro grau
” (sic).

Afiança que “
o STJ, no Tema 1061, deixa claro que na hipótese em que o consumidor, autor da ação, impugnar a veracidade da assinatura nos contratos juntados aos autos, caberá a instituição bancária o ônus da prova de sua autenticidade” (sic).

A par desses argumentos, suscita a nulidade da sentença, em face do cerceamento de defesa, por entender que é imprescindível a realização de perícia grafotécnica, para a efetiva averiguação da autenticidade das assinaturas, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, requerendo o o retorno dos autos ao juízo de origem, para que se realize a produção de prova pericial (Id. 202387894).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, e ao final, a condenação do apelante a multa por litigância de má-fé (Id. 202387896)

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no id. 202903186.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante, inconformado com a sentença de improcedência, aponta, a nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa, por entender ser imprescindível a perícia grafotécnica, considerando a existência de indícios de possível falsificação de documentos, visando sanar divergências na assinatura dos documentos pessoais da parte autora e a aposta no instrumento contratual, razão pela qual pugna pela anulação da sentença, submetendo o feito a devida instrução probatória.

A pretensão preliminar merece acolhida.

Digo isso porque o magistrado de piso julgou antecipadamente a lide, sob a alegação de que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o julgamento da demanda.

Ocorre que, de fato, os documentos colacionados aos autos mostram aparente divergência nas assinaturas apostas nos documentos pessoais da parte autora (RG/Procuração) com àquela do contrato, sendo necessária a realização da perícia grafotécnica para certificar se houve fraude.

Desta forma, caracterizado o cerceamento do direito de defesa do apelante, até mesmo porque, após o juiz intimar as partes para especificarem as provas, a parte autora peticionou, requerendo a produção de prova pericial grafotécnica, para fins de aferir a fraude no caso dos autos (Id. 202387892 – pág. 01), no entanto, ao invés de apreciar o pedido, o magistrado julgou antecipadamente a lide, logo, necessária a produção da prova requerida para alcançar a verdade dos fatos.

A propósito, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Juízo a quo procedeu com o julgamento antecipado do feito por entender que se trata exclusivamente de matéria de direito, entretanto,
no caso, embora se trate de tema corriqueira neste Sodalício, havendo a alegação de fraude entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos
.” (N.U 1000011-50.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
,
para anular a sentença hostilizada, determinando-se, via de consequência, o retorno dos autos à instância de origem para a devida instrução processual com a realização da prova pericial grafotécnica pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024